Tribunal: TJDFT
Processo: 0713149-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713149-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDERLEI RODRIGUES PEDROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por VANDERLEI RODRIGUES PEDROSA contra a decisão de ID 34841056, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em suas razões (ID 35251742), o agravante, ora embargante, alega, em suma, existir erro material na parte final da decisão impugnada, sob o fundamento de que a parte agravada foi citada na origem, de modo que deve ser intimada para apresentar contrarrazões. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para determinar a intimação da parte agravada. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam para esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. Em relação ao erro material ao reconhecer a desnecessidade de intimação da parte contrária para apresentação de contrarrazões, a própria parte agravante reconhece que, por ocasião da prolação da decisão, a parte agravada não havia sido citada (o registro de ciência no sistema somente ocorreu na fluência do prazo recursal). Ademais, não se trata de situação que enseja a incidência de efeitos infringentes, tampouco de posterior nulidade dos atos processuais praticados no recurso. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Preclusa, façam-me conclusos. Int. Brasília/DF, 20 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora